Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704965-73.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A. RECORRIDA: ORDALIA ANTÔNIA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO OU RESOLUÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PERÍCIA JUDICIAL. TAXA DE JUROS. EXPECTATIVA DE VIDA. APORTE FINANCEIRO. ALEA ORDINÁRIA CONTRATUAL. RISCO PRODUTO OFERTADO. CONSUMIDOR. CONTRIBUIÇÃO POR MAIS DE 20 ANOS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. (Súmula 563, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016) 2. Mudanças impostas pelo órgão regulador, aporte, alteração de taxas de juros, aumento da expectativa de vida e provisões de insuficiência dizem respeito ao próprio produto ofertado ao consumidor, plano de previdência privada, configurando álea ordinária contratual. 3. As bases contratuais para o plano foram estabelecidas pela própria entidade que disponibilizou o produto a longo prazo, sendo certo que a minimização dos riscos relativos a oscilações não pode ser transferida ao consumidor. 4. A revisão contratual, após 22 anos de contribuição do participante, próximo ao período de concessão do benefício, importa em onerosidade excessiva, viola a boa-fé objetiva e o princípio da proteção da confiança. 5. A existência de desequilíbrio contratual constatada pelo perito judicial, oriunda de álea ordinária contratual, não pode ser repassada ao consumidor, porquanto se referem ao próprio produto ofertado. Precedentes. 6. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, 4o e 6o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 68 da Lei Complementar 109/2001, argumentando ser possível a revisão das cláusulas do contrato de plano de previdência FGB (Fundo Garantidor de Benefícios) ou sua resolução, tendo em vista a onerosidade excessiva imposta à recorrente em decorrência das circunstâncias extraordinárias e imprevisíveis (redução de juros, aumento exponencial da expectativa de vida e alterações regulatórias que alteram o plano estruturalmente). Ao final, pede que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RS 56.630 (ID 46361230). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 317 e 478, ambos do CC, 4o e 6o, ambos do CDC, e 68 da Lei Complementar 109/2001, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025